Tribunal: STF
Processo: HC 186619
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-06-08
Data de publicação: 2020-06-08

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
HABEAS CORPUS. PENAL. ROUBO MAJORADO, ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA E CORRUPÇÃO DE MENORES. PRISÃO PREVENTIVA. INDEFERIMENTO DE MEDIDA LIMINAR NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA: SÚMULA N. 691 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA. HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.
Relatório
    1. Habeas corpus, com requerimento de medida liminar, impetrado por Wiliane Rodrigues Amorim, advogada, em benefício de Antonio Diego Miranda Lima, contra decisão do Ministro Antonio Saldanha Palheiro, do Superior Tribunal de Justiça, pela qual, em 26.5.2020, indeferido liminarmente o Habeas Corpus n. 582.644.
O caso
    2. O paciente foi preso em flagrante em 4.1.2019, convertida a prisão em preventiva, pela prática dos delitos tipificados no inc. I do § 2º-A do art. 157 e no parágrafo único do art. 288 do Código Penal, no art. 12 da Lei n. 10.826/2006 e no art. 244-B do Estatuto da Criança e do Adolescente.
    3. A defesa impetrou, no Tribunal de Justiça do Pará, o Habeas Corpus n. 0805237-54.2019.8.14.0000, cuja ordem foi denegada:
    “HABEAS CORPUS – ROUBO MAJORADO, ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA E CORRUPÇÃO DE MENORES – ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE PRAZO NA FORMAÇÃO DA CULPA DO PACIENTE – CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO DEMONSTRADO – INEXISTÊNCIA DE EXCESSO DE PRAZO – PRAZOS ELÁSTICOS – INOCORRÊNCIA DE INÉRCIA DO ESTADO-JUIZ – RAZOABILIDADE – PLURALIDADE DE RÉUS – COMPLEXIDADE DO FEITO – ORDEM CONHECIDA E DENEGADA – UNANIMIDADE. 1. Paciente denunciado como incurso nas sanções punitivas do artigo 157, §2º-A, I, art. 288, parágrafo único, do CPB, artigo 12 da lei 10.826/03 e art. 244-B do ECA. 2. Alegação de excesso de prazo para formação de sua culpa. 3. Inocorrência de excesso de prazo para formação da culpa do paciente, uma vez que a contagem dos prazos processuais do CPP não se dá de modo aritmético. Deve-se analisar tais prazos à luz da razoabilidade oriunda das peculiaridades do caso concreto, de modo a se conferir maior elasticidade aos lapsos temporais. No caso em si, pelo que consta dos presentes autos, sobretudo das informações prestadas pelo Juízo a quo, vislumbra-se que o paciente segue preso desde 04/01/2019, por ocasião de flagrante delito, a qual fora convertida em prisão preventiva; após a citação e apresentação de resposta à acusação, designada audiência para 17/05/2019, a qual fora redesignada para o dia 12/09/2019. Diante desse aparato cronológico, não se vislumbra qualquer inércia do Estado-Juiz na vertente, muito menos se afere qualquer excesso de prazo na formação da culpa do paciente, posto que o curso processual segue dentro de um prazo razoável, levando em conta o elevado acervo processual que permeia o judiciário, pluralidade de réus (3) e complexidade do feito, pelo que deve ser rechaçada completamente esta alegação de excesso de prazo no curso da marcha processual. ORDEM CONHECIDA E DENEGADA. UNANIMIDADE DOS VOTOS”.
    4. Essa decisão foi objeto do Habeas Corpus n. 582.644, impetrado no Superior Tribunal de Justiça. Em 26.5.2020, o Ministro Antonio Saldanha Palheiro, do Superior Tribunal de Justiça, indeferiu a medida liminar:
    “A liminar em habeas corpus, bem como em recurso ordinário em habeas corpus, não possui previsão legal, tratando-se de criação jurisprudencial que visa minorar os efeitos de eventual ilegalidade que se revele de pronto. 
    Em juízo de cognição sumária, não visualizo manifesta ilegalidade no ato ora impugnado a justificar o deferimento da medida de urgência. 
    Não obstante os fundamentos apresentados pela defesa, mostra-se imprescindível uma análise mais aprofundada dos elementos de convicção constantes dos autos para verificar a existência de constrangimento ilegal. 
    Ademais, o pedido liminar confunde-se com o próprio mérito da irresignação, o qual deverá ser apreciado em momento oportuno, por ocasião do julgamento definitivo deste processo. Ante o exposto, indefiro a liminar”.
    5. Contra essa decisão ajuíza-se o presente habeas corpus, no qual a impetrante alega flagrante ilegalidade para a superação da Súmula n. 691 deste Supremo Tribunal.
    Argumenta estar o paciente preso há um ano e cinco meses e o encerramento da instrução aguarda devolução da carta precatória de interrogatório do paciente. 
    Argumenta que o decreto prisional carece de fundamentação idônea e que o “STJ em julgamento do mérito do [habeas corpus] impetrado pelo corréu Gildo Peixoto Carneiro Junior, revogou a sua prisão, e em análise do [habeas corpus] impetrado pelo corréu ADRIANO DE SOUZA SILVA, com pedido de extensão liminar da revogação da prisão concedida ao corréu GILDO PEIXOTO CARNEIRO JUNIOR, o STJ concedeu LIMINAR no julgamento do [Habeas Corpus n.] 580.585, e determinou imediatamente a soltura do corréu ADRIANO DE SOUZA SILVA, por extensão, decisões em anexo”.
    Salienta “o risco de [o paciente] contrair o COVID-19 no presídio”, e que o “ambiente deletério do cárcere, como curial, tem sujeitado o corréu a riscos praticamente inevitáveis de ser contaminado pelo novo coronavírus. Contexto que pode se tornar irreversível, no que concerne a preservação de sua saúde e até de sua vida” (sic).
    Assevera ser o paciente primário e que outros réus já teriam sido beneficiados com liberdade provisória por decisão do Superior Tribunal de Justiça. 
    Este o teor dos requerimentos e do pedido:
    “Requer a Vossa Excelência, a extensão da revogação da prisão de GILDO PEIXOTO CARNEIRO LIMA E ADRIANO DE SOUZA SILVA, ao ora Paciente, via decisão LIMINAR, ou aplicação de medidas diversas da prisão, por ser de inteira justiça. Requer a expedição do competente alvará de soltura em favor do requerente ANTONIO DIEGO MIRANDA LIMA, preso em Belém há mais de 01 ano e 05 meses, por decreto de prisão sem fundamentação, conforme já decidiu o STJ no mérito do HC julgado acima mencionado”.
    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.
    6. A decisão questionada é monocrática, de natureza precária e desprovida de conteúdo definitivo. O Ministro Antonio Saldanha Palheiro, do Superior Tribunal de Justiça, indeferiu a medida liminar requerida por julgar ausentes as condições para o acolhimento e determinou o encaminhamento do processo ao Ministério Público Federal para, instruído o feito, dar-se o regular prosseguimento ao habeas corpus até o julgamento na forma pleiteada. O exame do pedido formalizado ainda não foi concluído. A jurisdição ali pedida está pendente e o órgão judicial atua para prestá-la na forma da lei.
    7. Este Supremo Tribunal tem admitido, em casos excepcionais e em circunstâncias fora do ordinário, o temperamento na aplicação da Súmula n. 691 do Supremo Tribunal Federal: “Não compete ao Supremo Tribunal Federal conhecer de habeas corpus impetrado contra decisão do Relator que, em habeas corpus requerido a tribunal superior, indefere a liminar”.
    Essa excepcionalidade é demonstrada em casos nos quais se patenteie flagrante ilegalidade ou contrariedade a princípios constitucionais ou legais na decisão questionada, o que não ocorre na espécie vertente.
    8. O paciente foi denunciado e preso pela prática dos delitos de roubo majorado pelo emprego de arma de fogo, associação criminosa e corrupção de menores. 
    Extrai-se denúncia:
     “ANTONIO DIEGO MIRANDA LIMA, de posse de “um revólver calibre 38 (canela seca) dirigiu-se à empresa Era da Informática de propriedade da vítima, aproximou-se desta, deferindo-lhe uma coronhada na cabeça e subtraiu 8(oito) aparelhos celulares. Após o crime, o denunciado fugiu, e a vítima acionou a Polícia. Após o roubo, a Polícia Militar e a Polícia Civil, ao saber que se tratava de uma associação criminosa que estava perpetrando crimes contra o patrimônio no município, empreenderam diligências. Assim, localizaram a residência em que se escondia a associação, quando 3(três) denunciados pularam o muro por trás da residência e tentaram se evadir do local, não obtendo êxito pois foram alcançados e capturados. 
    A dita residência foi revistada, sendo encontrado um revólver calibre 38, com seis munições não deflagradas, 10(dez) celulares, e 1(um) cordão de ouro com crucifixo. Na ocasião, foi efetuada a prisão em flagrante e houve a apreensão dos menores R A V e G, vulgo Q, bem como dos objetos produtos do crime. O denunciado Gildo Peixoto Carneiro, encontrado na residência, afirmou que a arma era do seu pai. 
    Constata-se que o denunciado ANTONIO DIEGO MIRANDA LIMA praticou o crime de roubo contra a vítima UBALDO GUIMARÃES FRANCO e se associou com GILDO PEIXOTO CARNEIRO e ADRIANO DE SOUZA SILVA para o fim específico de cometer crimes com a participação de adolescentes (…). 
    Desta feita os denunciados corromperam menores de 18(dezoito naos), com eles praticando infração penal. Ademais os denunciados estavam na posse compartilhada na residência utilizada nos crimes. (…) Com tal conduta, incorreu o denunciado ANTONIO DIEGO MIRANDA LIMA, nas sanções punitivas do art. 157,§ 2º , I, art. 288, parágrafo único, ambos do Código Penal, artigo 12 da Lei n. 10.826/2003 e artigo 244-B do Estatuto da Criança e do Adolescente. GILDO PEIXOTO CARNEIRO e ADRIANO DE SOUZA SILVA incorreram nas condutas do art. 288, parágrafo único, ambos do Código Penal, artigo 12 da Lei n. 10.826/2003 e artigo 244-B do Estatuto da Criança e do Adolescente”.
    9.  Na espécie, não estão demonstradas ilegalidade manifesta ou teratologia na decisão do Ministro Antonio Saldanha Palheiro, pela qual indeferida a medida liminar, não se havendo cogitar de concessão da ordem de ofício.
    O mérito do pedido de extensão objeto daquela impetração ainda não foi examinado no Superior Tribunal de Justiça.
    Ressalte-se estar sendo imputada ao paciente a prática de delito grave, praticado com violência à pessoa e emprego de arma de fogo. Assim, a constrição da liberdade do paciente harmoniza-se com a jurisprudência deste Supremo Tribunal de a periculosidade do agente, evidenciada pelo modus operandi, ser motivo idôneo para a custódia cautelar:
    “HABEAS CORPUS. ROUBO MAJORADO. PORTE DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO E CORRUPÇÃO DE MENOR. PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. PRECEDENTES. 1. É da jurisprudência desta SUPREMA CORTE o entendimento de que o risco concreto de reiteração delitiva justifica a decretação da custódia cautelar para a garantia da ordem pública. 2. Habeas Corpus indeferido” (HC n. 168.342, Relator o Ministro Marco Aurélio, Redator para o acórdão o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 12.12.2019). 
    “HABEAS CORPUS. PENAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTE. PRISÃO PREVENTIVA DECRETADA COM BASE EM FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE PRAZO NÃO APRECIADA NAS INSTÂNCIAS ANTECEDENTES. IMPOSSIBILIDADE DE EXAME SOB PENA DE SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INEXISTÊNCIA DE DESÍDIA JUDICIAL NA TRAMITAÇÃO DO FEITO NA ORIGEM. ORDEM DENEGADA. 1. Pelas circunstâncias do ato praticado e com os fundamentos apresentados nas instâncias antecedentes, mantidos pela autoridade apontada coatora, a constrição da liberdade do paciente harmoniza-se com a jurisprudência deste Supremo Tribunal de a periculosidade do agente, evidenciada pelo modus operandi e pelo risco de reiteração delitiva, ser motivo idôneo para a custódia cautelar. Precedentes. 2. A alegação de excesso de prazo para a formação da culpa é matéria não apreciada pelo Superior Tribunal de Justiça nem pelo Tribunal de Justiça de São Paulo. Haveria, portanto, impossibilidade de exame da matéria sob pena de supressão de instância. Demonstração de inexistência de desídia na tramitação da ação penal ajuizada contra o paciente. Instrução concluída, feito na fase de apresentações de alegações finais. 3. Ordem denegada” (HC n. 162.695, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 9.11.2018).
    “PENAL. PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. PACIENTE CONDENADO PELO CRIME DE ROUBO MAJORADO. LEGITIMIDADE DOS FUNDAMENTOS DA PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA E DE APLICAÇÃO DA LEI PENAL. PERICULOSIDADE DO AGENTE. RÉU QUE PERMANECEU PRESO DURANTE A INSTRUÇÃO. SUPERVENIÊNCIA DE CONDENAÇÃO. MANUTENÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA CUSTÓDIA CAUTELAR. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. ORDEM DENEGADA. I – A prisão cautelar se mostra suficientemente motivada para a preservação da ordem pública, tendo em vista a periculosidade do paciente, verificada pelo modus operandi mediante o qual foi praticado o delito. Precedentes. II – Esta Corte já firmou entendimento no sentido de que, permanecendo os fundamentos da custódia cautelar, revela-se um contrassenso conferir ao réu, que foi mantido custodiado durante a instrução, o direito de aguardar em liberdade o trânsito em julgado da condenação. Precedentes. III - Ordem denegada” (HC n. 138.120, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe 16.12.2016).
     “HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE AGRAVO REGIMENTAL. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INADEQUAÇÃO DA VIA. NÃO CONHECIMENTO. ROUBO. EMPREGO DE ARMA DE FOGO. PRISÃO PREVENTIVA. PERICULOSIDADE DO AGENTE E MODUS OPERANDI. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. 1. Da irresignação à monocrática negativa de seguimento de recurso interposto no âmbito do Superior Tribunal de Justiça, cabível é agravo regimental, a fim de que a matéria seja analisada pelo respectivo Colegiado. 2. O especial modo de execução do crime, auferido por intermédio de circunstâncias do caso concreto, pode constituir indicação suficiente da periculosidade do agente. 3. Habeas corpus não conhecido, com revogação da liminar anteriormente deferida” (HC n. 123.024, Relator o Ministro Marco Aurélio, Redator para o acórdão o Ministro Edson Fachin, Primeira Turma, DJe 6.5.2016). 
    10. Ademais, os dados presentes no processo são insuficientes para evidenciar a identidade fático-processual entre a situação do paciente e dos corréus beneficiados com liberdade provisória, pois não foram denunciados pela prática dos mesmos delitos, considerando que o Ministério Público acusou apenas o paciente pela prática de roubo majorado. Os demais acusados foram denunciados por corrupção de menores e associação criminosa. Para evitar indevido prejulgamento, o pedido de extensão e as demais questões alegadas na presente impetração deverão ser analisadas no Superior Tribunal de Justiça, no habeas corpus impetrado pela defesa, ainda pendente de julgamento.
    11. É de se anotar que o Ministro Marco Aurélio, em decisão de 17.3.2020, proferida na Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental n. 347, não determinou a soltura imediata dos detentos, tendo apenas conclamado os juízes de execução penal a adotarem, quanto à população carcerária, procedimentos preventivos do Ministério da Saúde para evitar o avanço da doença nos presídios, nos termos da legislação vigente.
    Em 18.3.2020, na sessão presencial deste Supremo Tribunal, o Ministro Marco Aurélio reafirmou não ter determinado a soltura dos presos, submetendo a decisão a referendo do Plenário deste Supremo Tribunal.
    Por maioria, o Plenário deste Supremo Tribunal decidiu não referendar a decisão do Ministro Marco Aurélio e manter as prisões levadas a efeito, assentando caber ao juízo local avaliar a situação de cada preso, nos termos da Recomendação n. 62/2020 do Conselho Nacional de Justiça, para evitar a disseminação do novo coronavírus nas prisões.
    Não há impedimento, entretanto, para que a defesa apresente no juízo de origem o pedido para reavaliação da situação específica do paciente, a ele aplicando, se for o caso, alguma das medidas da Recomendação n. 62/2020.
    12. Na espécie em exame, as circunstâncias expostas na inicial e os documentos juntados comprovam ser imprescindível especial prudência na análise do pleito por não se poder permitir, sem fundamentação suficiente, a supressão da instância de origem. A decisão liminar e precária proferida pelo Ministro Antonio Saldanha Palheiro, do Superior Tribunal de Justiça, não exaure o cuidado do que posto a exame, estando o recurso ordinário em habeas corpus ali em curso a aguardar julgamento definitivo, como pedido pela parte. 
    Deve-se, portanto, aguardar o pronunciamento definitivo do Superior Tribunal de Justiça, para evitar indevido prejulgamento e por serem matérias não examinadas, sob pena de supressão de instância. 
    Confiram-se, por exemplo, os seguintes julgados:
    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. SÚMULA 691/STF. TRÁFICO DE DROGAS. MANDADO DE BUSCA E APREENSÃO. ILEGALIDADE. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO. AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA. USO ARBITRÁRIO DE ALGEMAS. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. 1. Não se conhece de habeas corpus impetrado contra indeferimento de liminar por Relator em habeas corpus requerido a Tribunal Superior. Súmula 691. Óbice superável apenas em hipótese de manifesta ilegalidade ou teratologia. 2. Inviável o exame das teses defensivas não analisadas pelo Superior Tribunal de Justiça, sob pena de indevida supressão de instância. Precedentes. 3. Agravo regimental conhecido e não provido” (HC n. 160.507-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, DJe 5.10.2018).
    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSO PENAL. CRIMES DE TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES E DE ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. ARTIGOS 33 E 35 DA LEI 11.343/06. ENUNCIADO Nº 691 DA SÚMULA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. PLEITO DE REVOGAÇÃO DA CUSTÓDIA CAUTELAR. TEMA NÃO DEBATIDO PELAS INSTÂNCIAS PRECEDENTES. INEXISTÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. ‘Não compete ao Supremo Tribunal Federal conhecer de habeas corpus impetrado contra decisão do Relator que, em habeas corpus requerido a tribunal superior, indefere a liminar’ - Enunciado n. 691 da Súmula do Supremo Tribunal Federal. 2. In casu, o paciente teve a prisão preventiva decretada no contexto de apuração dos crimes previstos nos artigos 33 e 35 da Lei 11.343/06. 3. A supressão de instância impede o conhecimento de Habeas Corpus impetrado per saltum, porquanto ausente o exame de mérito perante o Tribunal a quo e Corte Superior. Precedentes: HC 100.595, Segunda Turma, Rel. Min. Ellen Gracie, DJe de 9/3/2011, HC 100.616, Segunda Turma, Rel. Min. Joaquim Barbosa, DJe de 14/3/2011, HC 103.835, Primeira Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 8/2/2011, HC 98.616, Primeira Turma, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 22/2/2011. 4. A reiteração dos argumentos trazidos pelo agravante na petição inicial da impetração é insuscetível de modificar a decisão agravada. Precedentes: HC 136.071-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 09/05/2017; HC 122.904-AgR, Primeira Turma Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 17/05/2016; RHC 124.487-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 01/07/2015. 5. Agravo regimental desprovido” (HC n. 161.006-AgR, Relator o Ministro Luiz Fux, DJe 15.10.2018).
    “AGRAVO REGIMENTAL. HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO QUE INDEFERIU LIMINAR NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA: SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA: INCIDÊNCIA DA SÚMULA 691 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. EXCEPCIONALIDADE NÃO DEMONSTRADA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 
    1. A decisão questionada nesta ação é monocrática e tem natureza precária, desprovida, portanto, de conteúdo definitivo. Não vislumbrando a existência de manifesto constrangimento ilegal, incide, na espécie, a Súmula 691 deste Supremo Tribunal (‘Não compete ao Supremo Tribunal Federal conhecer de habeas corpus impetrado contra decisão do Relator que, em habeas corpus requerido a tribunal superior, indefere a liminar’). Precedentes.
    2. Agravo regimental não provido” (HC n. 90.716-AgR, de minha relatoria, DJ 1º.6.2007). 
    Assim também, por exemplo, os seguintes julgados: Habeas Corpus n. 89.970, de minha relatoria, DJ 22.6.2007, Habeas Corpus n. 90.232, Relator o Ministro Sepúlveda Pertence, DJ 2.3.2007, e Agravo Regimental no Habeas Corpus n. 89.675, Relator o Ministro Cezar Peluso, DJ 2.2.2007. 
    13. Pelo exposto, nego seguimento ao habeas corpus (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicada a medida liminar requerida.
    Publique-se. 
    Brasília, 8 de junho de 2020.
Ministra CÁRMEN LÚCIA
Relatora